Tribunal: STF
Processo: AI 500416
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Concurso
público. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
 Corte. Avaliação de critérios de correção de provas e atribuição de
 notas pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento